Tribunal: TJDFT
Processo: 0727520-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0727520-87.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: JOSERINA PEREIRA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, a agravante pretende obter a reforma da respeitável decisão do Juízo da 12a Vara Cível que, em sede de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação à penhora, mediante fundamento de que a condenação exequenda foi imposta solidariamente às partes devedoras. Em suas razões, a recorrente afirma ter depositado voluntariamente sua cota-parte da condenação e que, ostentando a outra devedora higidez financeira, não seria lícito compelir a agravante ao adimplemento integral do crédito. Sustenta violação aos arts. 4o e 8o, ambos do CPC. Requer a concessão de efeito suspensivo e que ao fim o agravo de instrumento seja provido para acolher a impugnação à penhora. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. In casu, é possível antever o sustentado risco de dano irreparável ou de difícil reparação, eis que, rejeitada a impugnação à penhora, terão prosseguimento os atos executivos realizados em desfavor da recorrente. Não obstante, a tese recursal não ostenta relevância, eis que, como destacou o douto magistrado singular, a condenação exequenda foi imposta solidariamente a ambas as partes. Em razão disso, como regra, cada executada pode ser compelida ao pagamento da integralidade do crédito (art. 275, do CC), ressalvando-se, nesse caso, seu direito de regresso em relação à outra devedora. Tal circunstância, por sua vez, não enseja, em princípio, violação aos dispositivos legais citados pela agravante, eis que, a satisfação da dívida por meio de penhora já realizada, em tese, contempla o direito à razoável duração do processo, bem assim observa os princípios instituídos pelo legislador ordinário, atinentes à execução de sentença. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intimem-se os agravados para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 31 de agosto de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator